Tribunal: TJDFT
Processo: 0002998-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0002998-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACKSON MORAIS DA CRUZ, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JACKSON MORAIS DA CRUZ DESPACHO Intimem-se os embargados, Jackson Morais da Cruz, Banco do Brasil S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 20251624 e 20526556), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator